Tribunal: TJMT
Processo: 1026754-42.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026754-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER - CPF: 002.155.961-96 (AGRAVANTE), IVANILDES DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 109.117.821-68 (AGRAVADO), ANDRICO MORAES XAVIER - CPF: 094.488.277-33 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORINO DESSUNTE - CPF: 075.058.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), LARISSA RAMOS ROSALEM - CPF: 441.201.138-09 (ADVOGADO), MARYHELVIA AMARAL PINHEIRO DE PAULA - CPF: 834.567.751-72 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), IVANETE GONCALVES DE MELO RIBEIRO - CPF: 349.145.959-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 760.344.458-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLUCAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.934.759/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO INTERROMPE NEM SUSPENTE O PRAZO RECURSAL – RECURSO EXTEMPORÂNEO – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
–

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

Constatada a intempestividade do recurso, a preliminar apontada pela parte agravada merece ser acolhida, o que culmina com o não conhecimento do agravo de instrumento interposto.

A tempestividade é requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, que vem previsto no art. 1.003, § 5º, do Código de Processo Civil e sua inobservância enseja o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026754-42.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER

AGRAVADA:

IVANILDES DE OLIVEIRA DESSUNTE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
PRISCILA APARECIDA MORAES HENKEMAIER XAVIER
,

contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0039040-92.2014.8.11.0041, ajuizado por
IVANILDES DE OLIVEIRA DESSUNTE
,

que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor do rendimento líquido mensal da executada até a quitação do débito.

A agravante alega em suas razões que
“Em 05 de agosto do ano de 2022, foi iniciado o referido pedido de cumprimento de sentença, levando em conta a sentença transitada em julgado em 24/05/2021. A execução busca receber o valor indenizatório no importe atualizado de R$ 20.836,72 (vinte mil, oitocentos e trinta e seis reais e setenta e dois centavos). A Agravada foi intimada para pagamento do débito em 05 de dezembro de 2022, quedando-se inerte no processo por não possuir bem passível de indicação para garantia da execução, muito menos quantia suficiente para saldar o valor exequendo. Ato contínuo, a Agravada se manifestou solicitando a constrição de valores ou bens dos executados, seguindo a priorização da gradação legal prevista no próprio art. 835 do CPC. Diante disso, foi proferida nova decisão judicial que determinou o bloqueio de valores disponíveis nas contas bancárias dos Agravados, o que se efetivou, como se vê dos documentos colacionados nos autos”
(sic).

Afirma que
“apresentou pedido nos autos de origem, informando tratarse de conta salário, bem como comunicando a realidade financeiras das partes, requerendo, assim, o desbloqueio, o que restou indeferido. Ocorre que referida conta bancária mantida pela Agravante tem como finalidade o recebimento dos valores de proventos originários de seu salário, do que se vislumbra a necessidade urgente de liberação das respectivas quantias, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, garantido na Constituição Federal de 1988”
(sic).

Aduz que
“o valor bloqueado é proveniente da única fonte de renda da Agravante, como se vê dos documentos juntados nos autos de origem, e principalmente do documento colacionado pela própria empregadora nos autos (ID 163808177). De início, registre-se que os executados são casados, como se vê do próprio contrato de locação objeto desta ação (ID 27103925). Portanto, a penhora advinda destes autos, deixou comprometido o sustento da família toda”
(sic).

Acrescenta que
“É pacífico, de igual forma, o entendimento de que valores de até 40 salários mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária são impenhoráveis. O tema relativo à impenhorabilidade visa resguardar o mínimo vital necessário e a dignidade da pessoa humana do devedor em processos judiciais. Trata-se, portanto, de norma de ordem pública, cogente e impeditiva da atuação estatal constritiva sobre os bens legalmente declinados, não se podendo afastar sua incidência nos casos concretos, sob pena de inversão dos valores guias da execução”
(sic).

Salienta, ademais, que
“Os valores depositados todos os meses na conta da Agravante, além de não serem superiores à 40 salários mínimos, são de natureza alimentar. Assim, a manutenção da constrição efetivada nos autos de origem, além de ser absolutamente contra princípios constitucionais sagrados, como contraditório, ampla defesa, devido processo legal, bem como princípio da dignidade da pessoa humana, ainda traz sérios e graves prejuízos à subsistência da Agravante e sua família, pelo que deve ser prontamente cessada”
(sic).

Expõe que
“Faz jus a Agravante ao deferimento do pedido de liberação dos valores bloqueados em sua conta salário, uma vez que a medida fere, de morte, princípios basilares de direito, como amplamente explanado acima. Por tudo isso, resta configurado os requisitos do perigo de dano irreparável e de difícil reparação, bem como, envolve questão jurídica de relevante fundamento, especialmente, dentre todos os outros pontos já arguidos acima, por se tratar de verba alimentar, e, portanto, que faz frente ao sustento da Agravante e sua família”
(sic).

Com base nos requisitos legais, pede a concessão da
“[...] a tutela antecipada recursal com a finalidade de suspender a decisão agravada, determinando-se, assim, a IMEDIATA LIBERAÇÃO dos valores referentes à conta salário da Agravante, seja em que percentual for, bem como que não sejam bloqueados outros valores referentes a mesma conta, ou qualquer outra conta, até o limite de 40 salários mínimos (patamar reconhecido pelo STJ), pois os valores nela existentes são provenientes única e exclusivamente de seu salário e indispensáveis à manutenção de sua família, conforme demonstram os documentos anexos”
(sic).

No mérito, requer a procedência do recurso interposto para
“[...] reformar a decisão agravada, determinando-se, assim, em definitivo, a IMEDIATA LIBERAÇÃO dos valores referentes à conta salário da Agravante, seja em que percentual for, bem como que não sejam bloqueados outros valores referentes a mesma conta, ou qualquer outra conta, até o limite de 40 salários mínimos (patamar reconhecido pelo STJ), pois os valores nela existentes são provenientes única e exclusivamente de seu salário e indispensáveis à manutenção de sua família, conforme demonstram os documentos anexos”
(sic).

Contraminuta da agravada, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, em razão da apontada intempestividade recursal, além de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão.

A almejada tutela recursal foi
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha (em substituição legal), em 20/09/2024, conforme Id. 241170661.

Contra referido
decisum
, foi interposto agravo interno pela parte agravante no Id. 242151190, postulando a reforma da decisão liminar, em juízo de retratação.

Preparo recursal recolhido, conforme comprovante acostado em Id. 240722156.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registre-se que, encontrando-se o recurso de agravo de instrumento apto para julgamento de mérito, resta
prejudicada
a análise do agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar vindicada, notadamente à luz do princípio da primazia da resolução do mérito.

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que deferiu a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor do rendimento líquido mensal da executada até a quitação do débito.

Todavia, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil que:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Da interpretação do Código de Processo Civil, depreende-se que, o prazo para interpor o recurso de Agravo de Instrumento é de quinze dias, a contar da data de intimação ou da ciência da decisão.

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que extemporâneo.

Isso porque, a decisão guerreda, a qual deferiu a penhora sobre 30% dos rendimentos líquidos da agravante, data de
17/05/2024
, sendo disponibilizada no DJEN em
11/06/2024
e publicada em
12/06/2024
.

Houve ainda, em
09/08/2024
, um pedido de
reconsideração
da decisão (Id. 165115658 – autos de origem), o qual foi rejeitado em
05/09/2024
(Id. 168038330 – autos de origem).

Não obstante estas assertivas, o presente agravo de instrumento foi protocolizado apenas em
18/09/2024
(Id. 240660234).

Como se vê, a irresignação da parte agravante é contra a primeira decisão proferida nos autos de origem.

Importante salientar que o pedido de reconsideração e consequente decisão não interrompem nem suspendem o prazo recursal.

Logo, considerando que a decisão objurgada foi publicada em
12/06/2024
, tem-se por evidente que a interposição do
presente agravo de instrumento em
18/09/2024
extrapolou, e muito, o prazo estabelecido no § 5º do art. 1.003 do CPC, pelo que o seu não conhecimento é medida que se impõe.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao prazo recursal em situações como a ora analisada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO – INTEMPESTIVIDADE –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE SUSPENSAO DO PRAZO – RECURSO EXTEMPORÂNEO
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A reiteração do pedido de liminar possessória, sem novos fundamentos e alteração das questões fáticas, representa nítido pedido de reconsideração.
E, como é cediço, o mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida
. Restando patente a intempestividade do recurso, há que ser mantido o não conhecimento do agravo ante a sua manifesta inadmissibilidade. Recurso desprovido.”
(N.U 1014620-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 24/08/2024) (Negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REAVALIAÇÃO DE IMÓVEL –
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – ATO QUE NÃO SUSPENDE NEM REABRE O PRAZO PARA RECORRER – PRECLUSÃO – INTEMPESTIVIDADE
– RECURSO NÃO CONHECIDO.

O pedido de reconsideração não suspende e nem reabre o prazo para a interposição de Recurso
.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (art. 507 do CPC).”
(N.U 1013055-81.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada em sede contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do presente recurso
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal: a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024